Tribunal: TJMT
Processo: 0000734-50.2013.8.11.0086
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
E M E N T A:
REEXAME NECESSÁRIO. FAZENDA PÚBLICA. AUTOR VÍTIMA DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO EM UTI. VALOR DESPENDIDO NA REALIZAÇÃO PROCEDIMENTO MÉDICO, EM TESE, INFERIOR A CEM SALÁRIOS MÍNIMOS. ART. 496, § 3o, III CPC/2015. NÃO CONHECIDO.
Se inexiste informação nos autos quanto ao valor do procedimento a que foi submetido o Autor, que em tese, é inferior a 60 (sessenta) salários e, consequentemente, não atingirá 100 (cem) salários mínimos, por isso não se trata da hipótese de cabimento de reexame necessário, a teor do disposto no art. 496, § 3o, do Código de Processo Civil.
Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

0000734-50.2013.8.11.0086
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Unidade de terapia intensiva (UTI) ou unidade de cuidados intensivos (UCI)]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]
Parte(s):

[Jucilei Alzira dos Santos (RECORRIDO), FABRICIO SANTOS QUEIROZ - CPF: 719.955.791-49 (RECORRIDO), ROGERIO ANTONIO DE LIMA - CPF: 433.273.620-68 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOVA MUTUM ? MT - CNPJ: 24.772.162/0001-06 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 1a VARA DA COMARCA DE NOVA MUTUM (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE NOVA MUTUM ? MT - CNPJ: 24.772.162/0001-06 (RECORRIDO), JUCILEI ALZIRA DOS SANTOS (RECORRIDO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:

POR UNANIMIDADE NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2020